Tribunal: TJSP
Processo: 1007099-44.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Estadual – Exercício de cargo readaptado cessado após reavaliação médica – Pretensão à manutenção da função readaptada – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Realização de perícia médica que corrobora a improcedência do pedido – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Estadual – Exercício de cargo readaptado cessado após reavaliação médica – Pretensão à manutenção da função readaptada – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Realização de perícia médica que corrobora a improcedência do pedido – Sentença mantida – Recurso não provido.